Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717568-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃ DO REEDUCANDO. CUMPRIMENTO DE PENA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito do preso de receber visitas de cônjuge, companheira e parentes não é absoluto e irrestrito, sendo passível de restrição ou suspensão, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal. 2. Não se há falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de visitas formulado pela irmã do apenado, notadamente porque aquela foi recentemente condenada como incursa nas penas do crime de tráfico de drogas e ainda encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, que foi substituída por restritivas de direitos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus à visita de sua irmã no estabelecimento prisional em que se encontra. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador fundamentou o acórdão com base no artigo 6o da Portaria 8 da Vara de Execução Penal, de 25/10/2016, a qual veda a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional. Já decidiu a Corte Superior que “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa às resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1728134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019). Ademais, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que o direito de visita pode sofrer limitações dependendo de cada caso, como na presente hipótese, em que a irmã do recorrente se encontra cumprindo pena por tráfico de entorpecentes, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1521986/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/10/2019). Por fim, o especial não deve subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do CP, na medida em que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027